Tribunal: TJDFT
Processo: 0702650-92.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. FORNECIMENTO DE NOVO ENDEREÇO. DILIGÊNCIA INDEFERIDA. COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE FOTO OU OUTRA PROVA IDÔNEA DE QUE O VEÍCULO SE ENCONTRA NO LOCAL INDICADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. IMPROPRIEDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. O descumprimento da determinação de conversão da ação de busca e apreensão em execução não conduz à extinção do processo, visto que ao credor é facultado requerer a conversão ou optar por dar continuidade a ação de busca e apreensão ajuizada.
2. O cumprimento de mandado de busca e apreensão veicular prescinde de demonstração da parte, mediante a apresentação de registro fotográfico, acerca da localização do veículo em logradouro identificado extrajudicialmente. Ressaindo mera recusa imotivada do juízo de origem em realizar diligência em um dos endereços informados pelo demandante, a tempo e modo, carece razão para a extinção prematura do feito. Precedentes.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.